Tribunal: TJMT
Processo: 1005035-42.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 1005035-42.2017.8.11.0002
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE
RECORRIDO: SUHMAYA SILVA UNTAR DE OLIVEIRA, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos etc.
Ao analisar os autos, verifica que a parte Impetrante não foi intimada da sentença.
Desta forma, converto o julgamento em diligência e determino a intimação da Impetrante, reabrindo-lhe o prazo para, querendo, apresentar eventuais recursos.
Decorrido o prazo recursal, sejam os autos conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora